Tribunal: TJDFT
Processo: 0730160-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730160-29.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ XAVIER PINTO AGRAVADO: VERA LUCIA GOMES DUTRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIZ XAVIER PINTO contra a decisão que, na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de VERA LÚCIA GOMES DUTRA, indeferiu o arresto cautelar pleiteado. A decisão de fls. 1/3 ID 39403273 indeferiu a antecipação da tutela recursal, contra a qual foi interposto Agravo Interno (fls. 1/5 ID 40299355). Sem contrarrazões (ID 42885399). É o relatório. Decido. O arresto cautelar foi requerido com fundamento no risco de dilapidação ou ocultação de bens pela Agravada até o julgamento do conflito de competência instaurado nos autos. Consulta aos autos de origem (Processo 0724094-30.2022.8.07.0001) revela que a competência foi definida (fls. 1/6 ID 147943380) e que, desde a citação da executada, estão sendo empreendidas medidas para localização de bens penhoráveis. Essa realidade processual induz à perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário e inadequado o provimento recursal inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicados o Agravo de Instrumento e o Agravo Interno. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator